Tribunal: TJMT
Processo: 1011729-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011729-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), RAIMUNDO PAULO ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 36.940.195/0001-05 (EMBARGANTE), LANZARIN & FINGER LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ENFRENTADA E AFASTADA – OFENSA À COISA JULGADA

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

A empresa Raimundo Paulo Araújo & Cia Ltda. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –NULIDADE DE CITAÇÃO – RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E AFASTADA – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível o acolhimento da nulidade da citação, quando a questão prejudicial de mérito já foi, anteriormente, objeto de apreciação nos autos, pelo Judiciário, em grau de recurso.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou que não se deve opor, em seu desfavor, decisão prolatada, sem que lhe fosse oportunizada a chance de defesa.

Sustenta que não foi cientificada do ajuizamento da ação e, consequentemente, não participou do trâmite processual do Recurso de Apelação, interposto em seu bojo

Aduz, ainda, a ocorrência de nulidade da citação editalícia, da

prescrição e decadência do crédito tributário.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar os vícios apontados.

O Embargado apresentou manifestação, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado (id. 51123962).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a empresa Raimundo Paulo Araújo & Cia. Ltda. opôs estes Embargos de Declaração, contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, de minha relatoria.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou que não se deve opor coisa julgada, em seu desfavor, decisão prolatada sem que lhe fosse oportunizada a chance de defesa.

Sustenta que não foi cientificada do ajuizamento da ação e, consequentemente, não participou do trâmite processual do Recurso de Apelação interposto em seu bojo

Aduz, ainda, a ocorrência de nulidade da citação editalícia, da

prescrição e decadência do crédito tributário

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento, haja vista que o Acórdão embargado enfrentou e apreciou a questão da coisa julgada, como, também, a nulidade de citação editalícia.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021